Tribunal: STF
Processo: ARE 1361893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL. AFIXAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. VENIRE CONTRAFACTUM PROPRIUM. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA. LEI MUNICIPAL EM FACE DE LEI ORGÂNICA. CONTROLE DE LEGALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGATORIEDADE QUANDO SUCUMBENTE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS E AFASTAMENTO DE VALORES RETROATIVOS NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDOS GENÉRICOS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.



    1 - Primeiramente,"tratando-se de município que não possui órgão de imprensa oficial, é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STF e do STJ" (REsp 148315/RS, STJ, Segunda Turma, Ministro Adhemar Maciel, data de julgamento: 01.10.1998). Dessa forma, o ônus é da parte recorrente, consoante art. 373, II, do NCPC.



    2 - Ademais, ficou evidenciado que a Lei Municipal nº 057/1994 encontra-se em vigor, mas o apelante possui o intuito de afastá-laatravés da alegação de suposta ausência do requisito de eficácia.



    3 - No caso em apreço, em observância à Teoria da Aparência, observo que a lei vem produzindo seus efeitos jurídicos há mais de 20 (vinte) anos, bem como a própria entidade municipal rege seus atos administrativos através da legislação suso mencionada.



    4 - Além disso, o recorrente não pode se contrapor a fato que tenha dado causa, como descreve o brocado latino "nemo potest venere contra factum proprium", com intuito de prejudicar os servidores públicos, estes que, de boa fé na aparência disseminada pelo Município, depositaram sua confiança na Administração Pública.



    5 - Outrossim, impossível em pregar o princípio da autotutela, invocada nas razões recursais, se a norma jurídica é dirigida aos atos administrativos, e não a lei, produto elaborado pelo Poder Legislativo.



    6 - No tocante a matéria de inconstitucionalidade formal, entendo correta a fundamentação exposta na sentença. Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal já ponderou pela impossibilidade de controle de constitucionalidade de lei municipal em face de lei orgânica, uma vez que esta não é norma constitucional, embora tenha sua hierarquia.



    7 - No que tange ao pedido de afastamento de condenação do Estado nas custas, sendo o Estado do Tocantins sucumbente, há necessidade de pagamento das custas processuais, pois a Lei Estadual nº 1.286/01, que trata das custas judiciais e emolumentos, em seu artigo 1º define que custas judiciais são “encargos monetários devidos pelas partes como contraprestação dos serviços das escrivanias judiciais”. As isenções da legislação estadual estãodefinidas no art. 7º, ou de forma excepcional – ex. art. 6º, Justiça Gratuita, e art. 85 VII, desapropriações – não sendo o caso dos autos. Lei n. 3.296, de 23/11/2017, teve sua eficácia suspensa em razão do julgamento liminar pelo Tribunal Pleno do Estado doTocantins da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0025933-55.2017.827.0000. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 0025764-68.2017.827.0000, relativa a Lei n. 3.296, de 23/11/2017, restou julgada em definitivo procedente pelo Colegiado. Inexiste confusão patrimonial. Isenção tributária somente pode ser feita pelo ente político competente para exigir o tributo, e a Lei 954/1998 que trata do Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário – FUNJURIS-TO, não menciona qualquer isenção.



    8 - Por fim, no que refere aos pedidos de redução de honorários e destacamento dos valores retroativos da respectiva contribuição previdenciária, entendo que os mesmos foram requeridos de forma genérica, ao final das razões recursais, sem qualquer fundamentação que torne possível a apreciação das matérias por este Tribunal de Justiça.



    9 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 84, IV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, rejeito a alegação de ausência de publicação da Lei Municipal 057/1994.



    Primeiramente, porque "tratando-se de município que não possui órgão de imprensa oficial, é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STF e do STJ" (REsp 148315/RS, STJ, Segunda Turma, Ministro Adhemar Maciel, data de julgamento: 01.10.1998).



    Nesse contexto, com bem pontuou a magistrada de piso, o ônus da apresentação do documento que comprova a publicação da lei é do próprio Município, nos termos do art. 373, II, do NCPC.



    Ademais, ficou evidenciado que a Lei Municipal nº 057/1994 encontra-se em vigor, mas o apelante possui o intuito de afastá-la através da alegação de suposta ausência do requisito de eficácia.



    Portanto, visualizo a aplicação da Teoria da Aparência, como bem explanou a sentença fustigada. Inicialmente, defini-se a aparência de direito "como sendo uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade" (RMS 50633/RJ,STJ, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares Fonseca, data de julgamento: 09.10.2018).



    No caso em apreço, observo que a lei vem produzindo seus efeitos jurídicos há mais de 20 (vinte) anos, bem como a própria entidade municipal rege seus atos administrativos através da legislação suso mencionada.



    Além disso, o recorrente não pode se contrapor a fato que tenha dado causa, como descreve o brocado latino "nemo potest venere contra factum proprium", com intuito de prejudicar os servidores públicos, estes que, de boa fé na aparência disseminada pelo Município, depositaram sua confiança na Administração Pública.



    Outrossim, impossível empregar o princípio da autotutela, invocada nas razões recursais, se a norma jurídica é dirigida aos atos administrativos, e não à lei, produto elaborado pelo Poder Legislativo.



    No tocante a matéria de inconstitucionalidade formal, entendo correta a fundamentação exposta na sentença.



    Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal já ponderou pela impossibilidade de controle de constitucionalidade de lei municipal em face de lei orgânica, uma vez que esta não é norma constitucional, embora tenha sua hierarquia.



    Logo, conforme julgados deste Tribunal de Justiça, "uma lei ou ato normativo municipal que contraria lei orgânica do município e lei federal, como no caso, incorre em vício de ilegalidade, não de inconstitucionalidade, razão pela qual a via adequada é a ação declaratória de nulidade" (Apelação Cível nº0029368-03.2018.827.0000, TJTO, Desa. Etelvina Maria Sampaio Felipe, data de julgamento: 13.05.2020).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente